Tribunal: TJSP
Processo: 2018314-62.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Associação
Órgão julgador: Piva Rodrigues
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
Ação de cobrança – cumprimento de sentença. Decisão que determinou que se aguarde o trânsito em julgado nos autos originários. Inconformismo por parte da exequente. Acolhimento. Recurso especial que não é dotado de efeito suspensivo automático – inteligência do artigo 995 do CPC – acórdão desta Nona Câmara de Direito Privado que tem eficácia imediata. Ainda que não haja trânsito em julgado,

Ementa:
Ação de cobrança – cumprimento de sentença. Decisão que determinou que se aguarde o trânsito em julgado nos autos originários. Inconformismo por parte da exequente. Acolhimento. Recurso especial que não é dotado de efeito suspensivo automático – inteligência do artigo 995 do CPC – acórdão desta Nona Câmara de Direito Privado que tem eficácia imediata. Ainda que não haja trânsito em julgado, diante da interposição de recurso especial, não há nada que impeça o Juízo de Primeiro Grau de determinar o prosseguimento do cumprimento do acórdão. Decisão reformada. Agravo de instrumento provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000273382
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2018314-62.2020.8.26.0000, da Comarca de Cotia, em que é agravante ASSOCIAÇÃO
DOS ADQ DE UNIDADES NO EMPREENDIMENTO SÃO PAULO II, são agravados
JEAN GEORGES ABOU SAOUAN e CATARINA SAOUAN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente) e JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO.
São Paulo, 20 de abril de 2020.
PIVA RODRIGUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2018314-62.2020.8.26.0000 - Voto no 36594
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2018314-62.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: Associação dos Adquirentes de Unidades no Empreendimento São
Paulo II (exequente)
AGRAVADO: Jean Georges Abou Saquan e Catarina Saquan (executados)
COMARCA: Cotia Primeira Vara Cível
PROCESSO DE ORIGEM No 0005310-55.2019.8.26.0152
VOTO: 36594
Ação de cobrança cumprimento de sentença. Decisão que
determinou que se aguarde o trânsito em julgado nos autos
originários.
Inconformismo
por
parte
da
exequente.
Acolhimento. Recurso especial que não é dotado de efeito
suspensivo automático inteligência do artigo 995 do CPC
acórdão desta Nona Câmara de Direito Privado que tem
eficácia imediata. Ainda que não haja trânsito em julgado,
diante da interposição de recurso especial, não há nada que
impeça o Juízo de Primeiro Grau de determinar o
prosseguimento
do
cumprimento
do
acórdão.
Decisão
reformada. Agravo de instrumento provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Associação
dos Adquirentes de Unidades no Empreendimento São Paulo II contra a decisão (fls. 279
Mma. Juíza de Direito Dra. Renata Meirelles Pedreno) que, nos autos do cumprimento de
sentença por ela movido em face de Jean Georges Abou Saquan e Catarina Saquan,
determinou que “Por ora, aguarde-se o trânsito em julgado dos embargos”.
Pugna a exequente, ora agravante, pela reforma da
mencionada decisão agravada, inclusive em antecipação da tutela recursal, a fim de que
tenha o cumprimento de sentença o seu regular processamento. Sustenta, em síntese, que
não existe fundamento jurídico para que se aguarde o trânsito em julgado, destacando que
deve ser dado valor à celeridade na prestação jurisdicional, com colaboração recíproca das
partes (artigo 6o do Código de Processo Civil), devendo o Judiciário zelar pela rápida
solução do processo em consonância com garantia constitucional (artigo 5o, inciso
LXXVIII, da Constituição Federal). Invoca o artigo 995 do Código de Processo Civil,
alegando que o recurso especial não impede a eficácia da decisão, no caso, o acórdão desta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2018314-62.2020.8.26.0000 - Voto no 36594
3
Nona
Câmara
de
Direito
Privado
que
julgou
a
Apelação
Cível
no
1005890-05.2018.8.26.0152. Cita precedentes.
Noutro ângulo, alega a agravante que se o entendimento desta
Turma Julgadora for divergente do apontado nos precedentes mencionados, necessária a
instauração de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, para que a Jurisprudência
seja uniformizada nos termos dos artigos 926 e 927 do Código de Processo Civil. Assinala
que os tribunais não podem permitir divergências internas sobre questões jurídicas
idênticas, já que Juízes, Desembargadores e Turmas Julgadoras são integrantes de um
sistema. Destaca que a uniformização, além de se editar enunciados e súmulas, deve
pressupor adequada referência aos fatos dos precedentes que justificaram a sua criação,
consoante parágrafos 1o e 2o do artigo 926 do Código de Processo Civil.
Os autos foram distribuídos a esta Nona Câmara de Direito
Privado, mais especificamente a este Relator, em 06 de fevereiro de 2020 (fls. 2101) e, em
07 de fevereiro, o recurso foi recebido sem a antecipação da tutela recursal, por ausência de
risco de dano, e com determinações para o seu regular processamento (fls. 2102).
O MM. Juízo a quo prestou informações (fls. 2110/2111) e
certificou-se nos autos o decurso do prazo legal sem que os executados, ora agravados,
apresentassem contraminuta (fls. 2258)
Os autos foram conclusos para julgamento em 12 de março
de 2020.
É o relatório do necessário.
Merecem
amparo
os
argumentos
apresentados
pela
exequente, ora agravante, para que seja reformada a respeitável decisão que determinou
que se aguarde o trânsito em julgado.
Com efeito.
Conforme se extrai da análise dos autos originários, o pedido
formulado pela autora/exequente, ora agravante, foi julgado procedente (fls. 205/207) e,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2018314-62.2020.8.26.0000 - Voto no 36594
4
interposto recurso de apelação pelos réus/executados, ora agravados, esta Nona Câmara de
Direito Privado negou-lhe provimento (fls. 218/246), não acolhendo, ademais, os
embargos de declaração opostos (fls. 2061/2065).
Não se ignora que os réus/executados, ora agravados,
interpuseram recurso especial contra o acórdão proferido por esta Nona Câmara de Direito
Privado. Contudo, como se sabe, os recursos extraordinário e especial, por determinação
do artigo 995 do Código de Processo Civil, não são dotados de efeito suspensivo. Isso
significa que, uma vez proferido julgamento colegiado por esta Nona Câmara, o acórdão
passa a ter eficácia imediata.
É certo que em situações onde há chance razoável de êxito
dos recursos especial ou extraordinário, pode o recorrente pleitear que seja atribuído efeito
suspensivo à impugnação ainda pendente de juízo de admissibilidade, perante o Tribunal
de Origem, ou de julgamento, no Tribunal Superior. Não há qualquer informação nos
autos, entretanto, de que haja decisão suspendendo os efeitos do acórdão proferido por esta
Nona Câmara de Direito Privado.
Desse modo, ainda que não haja trânsito em julgado no caso,
não há nada que impeça o Juízo de Primeiro Grau de determinar o prosseguimento do
cumprimento do acórdão, data venia!
Por fim, quanto ao pedido de instauração do Incidente de
Resolução de Demandas Repetitivas IRDR, conforme já decidido pela Turma Julgadora
nos autos do Agravo de Instrumento no 2200048-77.2019.8.26.0000, cabe à parte, caso
tenha interesse, deduzir requerimento específico dirigido ao Presidente do Tribunal para
que se instaure o mencionado incidente, lá devendo demonstrar os requisitos necessários
para o seu processamento.
Quanto à necessidade de que a Turma Julgadora provoque o
Presidente do Tribunal para a sua instauração (artigo 977, inciso I, do Código de Processo),
esta Turma não afere qualquer elemento fático ou jurídico que justifique a instauração do
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas IRDR, sequer declinada ou identificada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2018314-62.2020.8.26.0000 - Voto no 36594
5
estando a multiplicação de casos com a controvérsia indicada, referente à suposta não
observância de precedentes de Tribunais, Inferiores e Superiores, pela decisão judicial de
origem, em afronta aos artigos 926 e 927 do Código de Processo Civil.
Concluindo, dá-se provimento ao presente agravo de
instrumento, reformando-se a decisão ora agravada conforme pleiteado pela exequente,
para que tenha o cumprimento de sentença o seu regular processamento, sem que se
aguarde o trânsito em jugado nos autos originários.
PIVA RODRIGUES
Relator